Tribunal: STF
Processo: RE 401996
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-03-28
Data de publicação: 2006-03-28

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Embargos de declaração. Intempestividade.
Comprovação de que o recurso foi interposto no prazo legal.
Reconsideração. Provada sua tempestividade, devem ser acolhidos os
embargos declaratórios para se anular o acórdão embargado que deles
não conheceu.
2.       RECURSO. Embargos de declaração. Caráter
infringente. Embargos recebidos como agravo. Alegação de falta de
análise da súmula 203 do STJ. Inconsistência manifesta. Decisão
mantida. Agravo regimental improvido. Nega-se provimento a agravo
regimental tendente a impugnar, sem razões consistentes, decisão
fundada em jurisprudência assente na Corte.
3.      RECURSO. Agravo.
 Regimental. Jurisprudência assentada sobre a matéria. Caráter
meramente abusivo. Litigância de má-fé. Imposição de multa.
Aplicação do art. 557, § 2º, cc. arts. 14, II e III, e 17, VII, do
CPC. Quando abusiva a interposição de agravo, manifestamente
inadmissível ou infundado, deve o Tribunal condenar o agravante a
pagar multa ao agravado.